Tribunal: TJBA
Processo: 8067671-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067671-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ULYSSES FABIAN SAMPAIO GONCALVES

Advogado(s)
:
CARLA MARIANA SILVA DE ANDRADE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. ART. 85, §§ 2º E 3º, I, DO CPC. DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na fase de cumprimento de sentença, que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, em demanda previdenciária envolvendo a Fazenda Pública (INSS), sob fundamento de enquadramento na primeira faixa do art. 85, §3º, I, do CPC, insurgindo-se o Recorrente, quanto à suposta inobservância dos critérios previstos no art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a fixação dos sucumbenciais, no percentual mínimo de 10%, em condenação contra a Fazenda Pública dentro da primeira faixa do art. 85, §3º, I, do CPC, viola os critérios do art. 85, §2º, do CPC ou configura desproporcionalidade, apta a justificar a intervenção do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O CPC estabelece, para condenações contra a Fazenda Pública até 200 salários mínimos, a fixação dos honorários entre 10% e 20%, admitindo a aplicação do p
atamar
mínimo quando devidamente fundamentado.

.4. A discricionariedade do Julgador, nas hipóteses envolvendo a Fazenda Pública, é mitigada e permite a fixação no mínimo legal, desde que observados os parâmetros legais e apresentada motivação idônea.

.5. A causa versa sobre benefício acidentário, matéria de elevada litigiosidade, porém com cognição jurídica padronizada, o que não exige complexidade extraordinária a justificar majoração da verba honorária.

.6. O percentual de 10% incide sobre valor de condenação significativo (R$ 185.128,29 – cento e oitenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), revelando remuneração adequada, e afastando alegação de irrisoriedade.

.7. A intervenção do Tribunal em Agravo de Instrumento somente se justifica, diante de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, hipóteses não verificadas no caso concreto.

.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, AI nº 5008453-97.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, 10ª Turma, j. 24.07.2025; TRF-3, AI nº 5012832-81.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9ª Turma, j. 19.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067671-15.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ULYSSES FABIAN SAMPAIO GONÇALVES
,
sendo Agravado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental.